Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-21.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703177-21.2021.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ALADI ALVES DA SILVA, CARTÃO BRB S/A, BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração oposto pelo réu BRB Banco de Brasília contra acórdão proferido pela 4a Turma Cível. Em petição de ID 65504114, o réu Banco CSF requer a homologação de acordo celebrado entre ele e o autor. HOMOLOGO a transação. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo réu BRB Banco de Brasília. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)